Tribunal: TJSP
Processo: 2024688-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de fiscalização, localização e funcionamento dos exercícios de 2018 e 2019 - Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. 1) Base de cálculo - Não correspondência ao custo da atividade exercida pelo Poder Público - É vedado ao Município adotar como critério para a fixação da base de cálculo da taxa do poder de polícia a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de fiscalização, localização e funcionamento dos exercícios de 2018 e 2019 - Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. 1) Base de cálculo - Não correspondência ao custo da atividade exercida pelo Poder Público - É vedado ao Município adotar como critério para a fixação da base de cálculo da taxa do poder de polícia a atividade exercida pelo contribuinte - Necessidade de que a base de cálculo reflita o custo da atividade de fiscalização - Precedentes - Exceção de pré-executividade acolhida. 2) Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 17.327,98 em janeiro de 2021) - Decisão reformada - Recurso provido.